Tribunal: TJDFT
Processo: 0703740-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/21. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 1349 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INDEFERIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação em cumprimento de sentença coletiva, na qual o Distrito Federal sustenta a ocorrência de excesso de execução na aplicação dos critérios de correção monetária e juros, especialmente no que concerne à incidência da Taxa SELIC.
1.1. Por meio das contrarrazões recursais, a parte agravada pugna pela declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional no 113/21.
II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) possibilidade de conhecimento de alegação de inconstitucionalidade veiculada meramente em contrarrazões recursais; (ii) necessidade de suspensão do cumprimento individual de sentença coletivo da origem em virtude do Tema no 1349 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal; (iii) analisar se há excesso de execução no cumprimento de sentença, especialmente quanto à aplicação da Taxa SELIC para correção do débito a partir da Emenda Constitucional no 113/2021 e à observância dos critérios estabelecidos na Resolução CNJ no 303/2019.
III. Razões de Decidir
3. Não se conhece do pedido de declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional no 113/21, visto que não foi apreciada instância de origem, o que caracteriza inovação recursal e supressão de instância.
4. Inviável a suspensão do cumprimento de sentença em virtude do Tema 1349 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal – STF, pois não se verifica determinação de suspensão nacional de processos que tratem de temas afetos à questão constitucional suscitada.
5. A correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora são aplicáveis até a vigência da EC no 113/2021, quando houve a substituição dos índices pela taxa SELIC, conforme art. 3o da EC no 113/2021, devendo esta incidir de forma simples sobre o débito consolidado até novembro/2021, conforme art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019, reputada constitucional em razão da autonomia do CNJ para garantir a prestação jurisdicional adequada, não havendo se falar, ademais, em bis in idem ou anatocismo.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
Legislação relevante citada: EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o (alterada pela Resolução no 482/2022)
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 870.947/SE; STJ, REsp no 1495144/RS, REsp no 1492221/PR e REsp no 1495146/MG (Tema 905); STF, ADI 7047; TJDFT, Acórdão 1864044, 07059417820248070000; TJDFT, Acórdão 1866550, 07115521220248070000